Tribunal: STF
Processo: AP 1643
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 27/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc.197) e a defesa de ELAINE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA apresentou alegações finais, em 12/4/2025 (eDoc.202).



    Em 11/5/2025, os autos foram encaminhados ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF (eDoc.216).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal de Limeira/SP informou o descumprimento de medida cautelar imposta à ré, referente ao não comparecimento semanal em Juízo em 19/5/2025. Além disso, informou a violação referente à área de inclusão em 19/5/2025 (eDoc. 224).



    Em 21/5/2025, a defesa de ELAINE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA apresentou justificativa para os descumprimentos das medidas cautelares, tendo informado que “Conforme atestado médico acostado aos autos, a monitorada foi submetida a atendimento médico em 19 de maio de 2025, tendo permanecido no Pronto Socorro de Limeira/SP, das 15h59 até às 21h30, quando, em seguida, retornou para sua residência e área de inclusão”(eDoc.221), com a juntada de documento comprobatório (eDoc.222).



    Em 3/7/2025, a defesa de ELAINE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA informou que “a monitorada foi submetida a atendimento médico em 17 de junho de 2025, tendo permanecido no Pronto Socorro de Limeira/SP, das 17h14 até às 23h16, quando, em seguida, retornou para sua residência e área de inclusão”(eDoc.226).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas.



    Da análise dos documentos juntados, bem como das justificativas apresentadas, considero procedentes as alegações apresentadas, porque o descumprimento ocorreu em virtude da requerente ter sido submetida a atendimento médico, no dia 19/5/2025 (eDoc. 222), e em 17/6/2025(eDoc. 227), pelo médico Dr. Janderson Soares (CRM 268.192) .



    Além disso, a ré comparece regularmente ao Juízo fiscalizador (eDoc.225).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente